Tribunal: STF
Processo: Rcl 52468
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Inácio Yoshiharu Shida, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Tupã, nos autos do Processo 0010514-42.2018.5.15.0065. 



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que “a r. sentença condenou o reclamante à concessão de pausas ergonômicas e ao pagamento de horas extras até mesmo para os empregados do depósito de classificação de ovos, para os quais há norma coletiva (convenção coletiva de 2016/2017, cláusula vigésima quinta)”. (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, assevera que “apesar da determinação do Eminente Ministro Gilmar Mendes, para todos os processos que versem sobre o Tema nº 1.046 com repercussão geral fossem suspensos, esta não foi observada pela r. sentença, que simplesmente ignorou a existência de disposição normativa constante na norma coletiva firmada pelo sindicato da categoria que regulamenta expressamente o assunto debatido nos autos da ação civil pública”. (eDOC 1, p. 6) 



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26).



    Citado, o beneficiário - Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 28.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou por intermédio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...)”. (eDOC 30)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Verifico que a autoridade preteriu legislação trabalhista em prol de norma coletiva do trabalho. Esse tema, por sua, vez, consiste na matéria tratada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. 



    Eis o teor da decisão reclamada, na parte em que interessa:



    “Pelo conteúdo da prova produzida e por aplicação dos critérios legais de distribuição do ônus da prova, tem-se como demonstrados os seguintes fatos: 



    1) o requerido vem concedendo aos trabalhadores do depósito, a título de pausas ergonômicas, desde o início de 2016, dois intervalos diários de 10 minutos;



    2) nem todos os empregados do requerido, pertencentes à categoria profissional representada pelo sindicato autor, estão sujeitos a atividades laborais executadas necessariamente em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica. Afinal de contas, basta a observação daquilo que ordinariamente acontece nas unidades de produção avícola e a adoção do senso comum, para se concluir que trabalhadores envolvidos em atividades administrativas, de supervisão ou mesmo aqueles executores de funções específicas, como tratoristas e motoristas de caminhão, dentre outras, não se enquadram na previsão da NR 31 (item 31.10.7);



    3) há evidentes riscos ergonômicos (biomecânicos) relacionados à postura e a esforços musculares em diversas funções desempenhadas nas granjas. A prova produzida demonstrou que os trabalhadores que atuam na coleta de ovos (manual ou automatizada) exercem suas atribuições em pé.



    4) os riscos ergonômicos no depósito de ovos são indiscutíveis. Afinal de contas, a norma coletiva firmada prevê a concessão de intervalos ergonômicos aos trabalhadores do referido setor.



    A matéria ora discutida não envolve pausas intervalares para alimentação, mas sim interrupções intrajornada em atividades que representam riscos biomecânicos significativos para os trabalhadores. Dessa maneira, não obstante o princípio da autonomia da vontade coletiva e a previsão contida no artigo 611-B, parágrafo único, da CLT, em relação às pausas ergonômicas, as disposições convencionais não devem prevalecer sobre as Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho em Emprego. 



    Assim, determina-se que o requerido, no prazo de dez dias do trânsito em julgado da presente decisão, implemente em favor dos trabalhadores que se ativam na nos depósitos de ovos e na coleta de ovos (manual e automatizada) os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado.



    (…)



    Isto posto, essa Vara do Trabalho declara o feito EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao estabelecimento GRANJA SHIDA-SECÇÃO SAÚDE, nos limites da fundamentação, e julga PROCEDENTE EM PARTE a mesma ação civil pública proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE BASTOS em face do demandado INÁCIO YOSHIHARU SHIDA (FAZENDA BONFIM, FAZENDA SÃO PAULO, GRANJA SHIDA-SECÇÃO CHÁCARA,GRANJA SHIDA-SECÇÃO UNIÃO) para condenar este a, no prazo de dez dias do trânsito em julgado da presente decisão, implementar em favor dos trabalhadores que se ativam no depósito de ovos e na coleta de ovos (manual e automatizada), os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado”. (eDOC 4)



    Pois bem. 



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos referidos autos determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0010514-42.2018.5.15.0065, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente